Tribunal: TJSP
Processo: 1073470-48.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóveis dos segurados e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito dos consumidores. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóveis dos segurados e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito dos consumidores. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073470-48.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZURICH
SANTANDER
SEGUROS
S/A,
é
apelado
ENERGISA
SUL-SUDESTE
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. Vencido o
relator sorteado que declara. Relator designado o 2o Juiz. Declara voto o 4o juiz.".
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILSON
DELGADO MIRANDA, vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR
MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 22 de junho de 2020
*
GILSON DELGADO MIRANDA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes
Apelação n. 1073470-48.2017.8.26.0100
Apelante: Zurich Santander Seguros S/A
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Voto n. 19.189
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica
atingiu imóveis dos segurados e danificou
aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora
sub-rogada no direito dos consumidores. Responsabilidade civil objetiva das
concessionárias de serviço público. Inteligência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de
elementos a excluir o nexo de causalidade.
Danos materiais e pagamento da indenização
securitária devidamente comprovados. Sentença
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 561/565, cujo relatório adoto, proferida pela juíza da
40a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dra. Paula Velloso Rodrigues
Ferreri, que julgou improcedente o pedido inicial. Diante da sucumbência,
condenou a autora ao pagamento das custas e das despesas processuais,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 20%
sobre o valor atualizado da causa.
Segundo a recorrente, autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque o nexo de causalidade entre a oscilação da
energia elétrica administrada pela ré e os danos verificados restou
demonstrado pelo laudo de regulação do sinistro. Assim, a ré deve
responder pelos danos oriundos da má prestação do serviço. Defende a
inaplicabilidade da Resolução n. 414 de 2010 da ANEEL; a impossibilidade da
produção de prova diabólica; e a desnecessidade de perícia. Salienta, ainda,
a responsabilidade objetiva da ré e que o evento não caracteriza caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito nem força maior. Por fim, sustenta a incidência do CDC, com
inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pede a redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 616/617) e
respondido (fls. 645/664).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (ver
manifestação de fls. 670).
Esse é o relatório.
Respeitado o entendimento do douto relator
sorteado, vencido, o recurso merece provimento.
Inicialmente, não há que se falar em prescrição na
espécie. Como é cediço, “em se tratando de consumidor, há plena
incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora
como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e
garantias do seu segurado/consumidor” (STJ, REsp n. 1.321.739-SP, 3a
Turma, j. 05-09-2013, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Em outro
precedente: STJ, AgInt-AREsp n. 891.044-MS, 4a Turma, j. 15-12-2016,
rel. Min. Luis Felipe Salomão.
Nessa
linha
de
raciocínio,
“ao efetuar o
pagamento da indenização ao segurado em decorrência de danos
causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele,
podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica
originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos
termos e limites que assistiam ao segurado” (STJ, AgRg-REsp n.
1.121.435, 3a Turma, j. 13-03-2012, rel. Min. Sidnei Beneti).
Desse
modo,
“o prazo da prescrição da
pretensão regressiva da seguradora coincide com o prazo da prescrição
da relação originária entre o segurado e o causador do dano, na linha
da orientação do Superior Tribunal de Justiça. No caso, entre a
segurada e a ré estabeleceu-se relação de consumo. Assim e porque se
trata de fato do serviço, o acidente de consumo, o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é de cinco anos (Código de Defesa do Consumidor, art. 27), não de três
anos” [grifei] (TJSP, Apelação n. 1003648-88.2015.8.26.0084, 28a Câmara
de Direito Privado, j. 28-11-2017, rel. Des. Celso Pimentel).
Na espécie, como os alegados danos dos segurados
ocorreram em setembro e dezembro de 2012 e janeiro de 2013 (fls. 02) e a
demanda regressiva foi ajuizada em 26-07-2017, às escâncaras, não há que
se falar em prescrição.
Outrossim, a falta de provocação administrativa
não abala o interesse processual para a propositura desta ação de regresso.
Não se desconhece que, mais recentemente, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido
de exigir o requerimento administrativo prévio como requisito essencial
para caracterizar o interesse processual e autorizar o ajuizamento de
demanda judicial.
Com efeito, já foram proferidos pelo menos 3
julgamentos pela sistemática dos recursos repetitivos envolvendo demandas
de massa com esse raciocínio: 1) STJ, REsp n. 982.133-RS, 2a Seção, j.
10-09-2008, rel. Min. Aldir Passarinho Junior [contrato de participação
financeira]; 2) STJ, AgRg-REsp n. 936.574-SP, 3a Turma, j. 02-08-2011,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino [Seguro Obrigatório DPVAT]; e 3)
STJ, REsp n. 1.349.453-MS, 2a Seção, j. 10-12-2014, rel. Min. Luis Felipe
Salomão [extratos bancários].
Ocorre, contudo, que não há nenhum precedente
do Superior Tribunal de Justiça, vinculante, envolvendo a hipótese dos
autos: demanda regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária
de energia elétrica por sub-rogação fundada em contrato de seguro
residencial com cobertura para danos elétricos que foram indenizados ao
consumidor segurado.
Destarte, prevalece o entendimento amplamente
majoritário encontrado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a
inteligência do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL: “não há
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao
requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco
administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37,
§ 6o, da CF” (TJSP, Apelação n. 1002366-59.2018.8.26.0100, 21a Câmara
de Direito Privado, j. 21-01-2019, rel. Des. Itamar Gaino).
No mesmo sentido, apenas para citar alguns
julgados: 1) TJSP, Apelação n. 1014900-27.2017.8.26.0114, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 28-01-2019, rel. Des. Lucila Toledo; 2) TJSP, Apelação n.
1115771-10.2017.8.26.0100, 12a Câmara de Direito Privado, j. 28-01-2019,
rel.
Des.
Sandra
Galhardo
Esteves;
3)
TJSP,
Apelação
n.
1093145-65.2015.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, j. 28-01-2019,
rel. Des. Afonso Bráz; 4) TJSP, Apelação n. 1000995-47.2018.8.26.0363,
18a Câmara de Direito Privado, j. 24-01-2019, rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio; 5) TJSP, Apelação n. 1054448- 93.2016.8.26.0114, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 23-01-2019, rel. Des. Walter Cesar Exner; 6) TJSP,
Apelação n. 1004536-66.2018.8.26.0047, 35a Câmara de Direito Privado, j.
22-01-2019,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
7)
TJSP,
Apelação
n.
1030228-60.2018.8.26.0114, 23a Câmara de Direito Privado, j. 21-01-2019,
rel.
Des.
Sebastião
Flávio;
8)
TJSP,
Apelação
n.
1004483-15.2017.8.26.0114, 14a Câmara de Direito Privado, j. 18-01-2019,
rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira;
9)
TJSP,
Apelação
n.
1003477-15.2018.8.26.0024, 31a Câmara de Direito Privado, j. 18-12-2018,
rel.
Des.
Antonio
Rigolin;
e
10)
TJSP,
Apelação
n
1009457-61.2018.8.26.0114, 16a Câmara de Direito Privado, j. 14-12-2018,
rel. Des. Simões de Vergueiro.
Superadas essas questões, o recurso merece
provimento.
Em primeiro lugar, anoto que o caso em tela deve
ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil das pessoas jurídicas
privadas prestadoras de serviços públicos, responsabilidade esta que tem
natureza objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” [grifei].
Realmente, por ser a responsabilidade da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, essa só é excluída caso provado que os fatos ocorreram por força
maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, fatores
esses que rompem o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o
prejuízo verificado.
Para reforçar, ainda que assim não fosse, observe-
se que “a legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria do risco
do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da
coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou
de terceiro (§ 3o, inciso II), inocorrentes à espécie” (TJSP, Apelação n.
1002532-44.2019.8.26.0363,
14a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Em segundo lugar,
diferentemente
do
que
entendeu o juízo de primeiro grau, os autos foram instruídos com conjunto
probatório hábil a demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso
(descarga elétrica) e os prejuízos suportados pelos consumidores (perda
dos eletrodomésticos elencados na inicial), sendo desnecessária a produção
de prova pericial no caso concreto.
De um lado, porque se verifica que a autora
instruiu a inicial com indicação das apólices de seguros vigente na época do
sinistro (ver fls. 77/83, 89/95 e 101/107), laudos técnicos e documentação
correlata (fls. 111/114, 115/122 e 123/125) e termos de liquidação do
sinistro (fls. 126/127, 128/129 e 131/132), bem delineada a relação jurídica
encetada com os consumidores segurados e os danos descritos na inicial.
Nesse campo, nem se diga que o pagamento da
indenização securitária não restou demostrada por meio dos documentos
trazidos pela apelante. Ora, as telas de sistema apresentadas, apesar de
unilateralmente produzidas não restaram isoladas no conjunto probatório
apresentado, já que elas contêm todos os dados dos sinistros, das contas
bancárias dos segurados, bem como dos valores pagos, que, aliás, guardam
direta correspondência com os danos efetivamente apurados.
De outro, porque o nexo causal também está
caracterizado e não há nenhuma causa excludente da responsabilidade civil
objetiva da concessionária de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram, de
forma latente, que as avarias dos aparelhos dos segurados foram causadas
por descarga elétrica (ver fls. 111/114, 115/122 e 123/125).
Essa prova, aliás, foi realizada na forma orientada
pela Resolução n. 414/2010, especialmente porque a própria ANEEL
estabelece que o documento adequado para a comprovação do dano elétrico
é o laudo da oficina. Como dito na inicial de caso símile, observação que se
aplica perfeitamente ao caso presente, na data do evento indicada a unidade
consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela apelante, os quais ensejaram danos aos bens
eletroeletrônicos
que
guarneciam
os
referidos
imóveis,
conforme
pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação
e laudo técnico. Impende asseverar que após a ocorrência dos fenômenos
elétricos em questão, os segurados contrataram serviços de empresas
especializadas para avaliação dos danos em seus equipamentos. Referidas
empresas atuam no mercado de consumo especificamente no setor de
assistência técnica e reparo de eletroeletrônicos.
Ademais, no tocante à necessidade de guarda dos
equipamentos, não assiste razão à concessionária, já que os laudos não
foram elaborados pela seguradora, mas por empresas independentes,
técnicas na área, sem vínculo com a seguradora.
Nesse contexto, como é cediço, para as concessionárias de energia elétrica,
“descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de
ter seus efeitos afastados ou minorados”
(TJSP,
Apelação
n.
1117705-71.2015.8.26.0100, 24a Câmara de Direito Privado, j. 07-08-2017,
rel. Des. Walter Barone).
Não pode ser diferente, por certo! No mesmo
sentido, em brilhante acórdão da lavra do ilustre Desembargador Artur
Marques, esta 35o Câmara de Direito Privado verberou:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA,
ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO.
DEMONSTRAÇÃO
DE
NEXO
DE
CAUSALIDADE ENTRE O DANO MATERIAL SOFRIDO
PELO SEGURADO E O SERVIÇO PRESTADO PELA
CONCESSIONÁRIA.
EXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos
danos advindos de falhas na prestação do serviço é
objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, estando diretamente
atrelada à teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a demonstrar
a existência de nexo causal entre os danos alegadamente
suportados pelos segurados e o serviço prestado pela
apelante, pois os documentos apresentados pela autora,
que identificam o liame da oscilação de voltagem e os
danos nos componentes eletrônicos, são, na espécie,
hábeis a demonstrar a existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois mil,
quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos),
com correção monetária desde os desembolsos e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da autora, fixados em 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, já considerado
o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
4.
Recurso
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito Privado,
j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura “força maior”,
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender,
ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso não
provido” (TJSP, Apelação n. 1002532-44.2019.8.26.0363,
14a Câmara de Direito Privado, j. 4-3-2020, rel. Des. Melo
Colombi).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n. 1003370-
92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j. 11-03-2020, rel. Des.
Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n. 8446-74.2019.8.26.0077, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 28-02-2020, rel. Des. Morais Pucci; 3) TJSP,
Apelação n. 1043698-61.2018.8.26.0114, 35a Câmara de Direito Privado, j.
21-11-2020,
rel.
Des.
Melo
Bueno;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a Câmara de Direito Privado,
rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira;
5)
TJSP,
Apelação
n.
1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Carlos Abrão.
Em suma, como os segurados eram também
consumidores da apelada, a parte apelante sub-rogou-se nos direitos e
ações daquele, tudo na forma do art. 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação opera-se, de pleno direito, em favor do terceiro interessado que
paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
À vista dessas considerações, demonstrados o
nexo de causalidade e os danos, com a configuração da responsabilidade da
distribuidora de energia, ora apelada, pelos prejuízos sofrido pelos
segurados, comprovado o desembolso pela seguradora e caracterizado o
dever de indenizar, de rigor o reconhecimento da procedência do pleito
regressivo, devendo ser ressarcida à autora, ora apelante, a importância
total descrita na inicial (R$ 5.634,60), com correção monetária a contar da
data dos desembolsos, nos termos da súmula 43 do STJ, e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Diante da sucumbência ora caracterizada, a ré
deve ser condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor
da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
valor que remunera adequadamente o advogado considerando o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Santander Seguros S/A.
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24862
Incontroverso que os sinistros ocorreram em 19 de setembro de
2012, quando danificados os bens da segurada Fátima Maria Garcia Guerra (fls.73), em
29 de dezembro de 2012, quando danificados os bens da segurada Telma Regina Dias
(fls.85) e em 15 de janeiro de 2013, quando danificados os bens do segurado Sérgio
Eduardo de Lucas (fls.97).
A Autora alega, na petição inicial, que “as unidades
consumidoras foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de
distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos
que guarneciam os referidos imóveis”, que a Requerida “não preparou a sua rede de
distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio na tensão
fornecida para as unidades consumidoras lesadas, fato que causou os danos suportados
pela Autora” e que realizado o pagamento no valor total de R$ 5.634,60 aos segurados,
e pede a condenação da Requerida ao ressarcimento de tal valor (fls.01/25).
A Requerida alega, na contestação, a prescrição e que não
comprovado o nexo de causalidade (fls.179/237).
Sub-rogada a Autora no direito dos segurados, e presente a
relação de consumo entre os segurados e a Requerida (prestadora de serviços de energia
elétrica), aplicáveis as disposições da Lei número 8.078/90 à Autora, pois o artigo 349
do Código Civil estipula que “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo”, de modo que “agindo a seguradora como
consumidora por sub-rogação, exerce direitos, privilégios e garantias do seu
segurado/consumidor” (STJ, REsp 1.321.739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Dje de 10/09/2013).
Contudo, não se trata de reparação de danos decorrentes de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço, mas de vício do serviço1 (danos causados aos bens dos segurados em razão
da oscilação da tensão elétrica serviço prestado pela Requerida), que não se submete a
prazo prescricional de cinco anos (nos termos do artigo 27, da Lei número 8.078/902).
Trata-se, portanto, de pretensão fundada na responsabilidade
civil extracontratual pela prática de atos ilícitos, sujeita ao prazo prescricional trienal,
estabelecido no artigo 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código Civil.
Ajuizada a ação de regresso em 26 de julho de 2017,
caracterizada a prescrição (efetuado o pagamento das indenizações em 29 de novembro
de 2012 fls.126 , em 21 de março de 2013 fls.128 e em 11 de fevereiro de 2013
fls.131), pois “o termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor
ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado” (STJ,
REsp 1.297.362/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em
10/11/2016, DJe 02/02/2017).
Logo, de rigor a extinção do processo, em razão da prescrição.
Arcará a Autora com as custas e despesas processuais e os
honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em 20% do valor da causa.
Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil, arcando a Autora com as custas e despesas
processuais e os honorários advocatícios do patrono da Requerida, fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da
ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da
decisão.
1 “No regime de responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, a preocupação maior é com a
incolumidade econômica do consumidor, diferentemente do regime de responsabilidade pelo fato do
produto e do serviço, no qual a preocupação maior é com sua incolumidade físico-psíquica (...) o defeito
compromete a segurança do bem de consumo, provocando danos externos, como o avião que, ao tentar
decolar, cai sobre um conjunto habitacional por falha de uma das suas turbinas, matando seus passageiros
e os moradores das casas por ele atingidas; por seu turno, o vício fica circunscrito ao produto ou serviço,
interferindo na qualidade ou economicidade do bem de consumo, como o teclado do computador que não
funciona ou o freezer que não gela”. (ANDRADE, Adriano, MASSON, Cleber e ANDRADE, Landolfo.
Interesses Difusos e Coletivos Esquematizado, 5a ed. Rio de Janeiro: Método, 2015, páginas 513/514).
2 Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou
do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: SÃO PAULO 40a V. CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE(S): ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A
APELADO(S): ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
JUIZ(A): PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE No 47227
Acompanho o i. relator designado. Cuida-se de
ação regressiva, promovida pela seguradora, que se sub-rogou nos direitos
dos segurados, tendo em vista o pagamento de indenização, por força
contratual, referente a danos materiais decorrentes de descarga de energia
elétrica,
danificando
equipamentos
eletroeletrônicos,
cujos
prejuízos
importaram em R$5.634,60.
Por sua vez a apelada argumentou a falta de
interesse de agir; a ocorrência da prescrição; a inexistência de falha na
prestação dos serviços; ausência de nexo de causalidade; a causa da queima
do equipamento foi descarga elétrica, evento da natureza, pelo qual não pode
ser responsabilizada. E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente ação
foi julgada improcedente, condenado a apelante ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, a inicial preenche os requisitos do artigo
319 do CPC, na medida em que instruída com os documentos necessários ao
deslinde da causa, conforme fls. 72/132, descabida a alegação de inépcia da
inicial. Do mesmo modo, impertinente a arguição de carência de ação por
ausência de interesse de agir, vez que desnecessário o prévio pedido
administrativo.
Destarte, com o pagamento da indenização
securitária, a seguradora se se sub-roga nos direitos dos segurados,
consumidores, cujo prazo prescricional, para fins de ajuizamento de demanda
regressiva, é quinquenal, conforme disposto no art. 27, do CDC. A propósito
do tema, é o entendimento da c. Corte Superior:
“ (...) Nesse sentido, é de rigor a reforma da decisão
proferida pela Corte de origem, por estar em
desconformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional
aplicável a espécie é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27
do CDC.
Com efeito, como salientado, uma vez constatada a relação
de consumo entre as partes, a seguradora sub-rogada pode
buscar o ressarcimento do que despendeu com a
indenização securitária, nos mesmos termos e limites que
assistiam ao segurado. Em face do exposto, dou
provimento ao recurso especial para afastar a prescrição e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
para que prossiga no julgamento da apelação”3.
No mesmo sentido, já se pronunciou esta c.
Câmara a respeito:
“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
3 REsp 1849128 / SP, Rel. Des. MARIA ISABEL GALLOTTI, DM, j. em 20/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de
improcedência. Apelação da seguradora. Ocorrência de
prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) em relação ao
reembolso da indenização relativa ao sinistro ocorrido em
2012. Lapso prescricional que teve início em 17/05/2012
com o pagamento da indenização. Ação ajuizada em
24/05/2017, após o decurso do prazo prescricional. (...).
Apelo parcialmente provido”4.
E, considerando que a presente ação foi proposta
aos 26/07/2017, e as indenizações foram pagas aos segurados em
27/11/2012, 21/03/2013 e 04/02/2013 (fls. 126/127, 128/129 e 131/132,
respectivamente), o prazo prescricional quinquenal não foi extrapolado.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, conforme art.
373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da parte contrária, tal qual a demonstração de que não houve
oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra causa excludente de
responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
4 Ap. no 1048449-70.2017.8.26.0100, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 26/02/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”5.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO DE
CONSUMO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SÚMULA 83/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA .
1.- Concluiu o acórdão recorrido que a relação entre segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora que se
sub-rogou nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
5 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.- Agravo Regimental improvido”6.
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme documentos de fls. 72/132: apólices;
relatórios de regulação do sinistro / orçamentos elaborados por empresas
especializadas, cuja idoneidade não foi infirmada; comprovantes de
pagamento, por meio de crédito em contas bancárias de titularidades dos
segurados. Ressalva-se que os 'prints' das telas do sistema interno da
apelante, dos quais constam os dados pessoais dos segurados, número de
conta bancária, valor da indenização e data do pagamento é prova suficiente
à demonstração do efetivo adimplemento, caracterizando, portanto, a sub-
rogação, conforme precedentes desta c. Câmara7.
Logo, não há que se cogitar em cerceamento de
defesa, ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado,
incidindo, na espécie, o CDC, sendo impertinente a alegação de aplicabilidade
do disposto na Resolução 414/2010.
Outrossim, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos dos segurados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites dos contratos, não há como afastar a responsabilidade da apelada pelo
ressarcimento.
Além disso, a ocorrência de descargas elétricas
6 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em
10/12/2013.
7Ap. no 1036282-42.2018.8.26.0114, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 19/05/2020; Ap. no 1005510-
96.2018.8.26.0114, de minha relatoria, j. em 17/10/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes de fortes chuvas não afasta a reponsabilidade inerente à apelada,
como prestadora de serviços que é, vez que não caracterizam caso fortuito ou
de força maior, mas, sim, risco do negócio, cabendo-lhe promover
providências efetivas para abolir a possibilidade de danos aos consumidores.
Contudo, a apelada não demonstrou a adoção de medidas necessárias a fim
de evitar danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para o fim de julgar procedente a presente ação, com a
condenação da apelada ao pagamento de R$5.634,60, montante que deve
ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
partir da citação, invertendo-se a sucumbência, respondendo, ainda, pelas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
4o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inici
al
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILSON DELGADO MIRANDA
114A0886
11
13
Declarações
de Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
115FA406
14
20
Declarações
de Votos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
114A4CB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1073470-48.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.